Tribunal: STJ
Processo: 0001512-42.2019.8.24.0023
Classe: PETIçãO
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
EDcl no AgRg na PETIÇÃO No 17695 - SC (2024/0163230-7)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: LUIZ FELIPPE DOS SANTOS
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
MATHEUS PARANHOS MENNA DE OLIVEIRA - SC052862
EMBARGADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
ESTADO
DE
SANTA
CATARINA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA
PETIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. ABUSO DO DIREITO DE
RECORRER. PRECEDENTES.
1. Os embargos declaratórios possuem fundamentação vinculada à presença
de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada ou, ainda,
erro material a ser corrigido na decisão impugnada. Não constituem, pois,
recurso de revisão da matéria discutida nos autos.
2. No caso dos autos, todavia, não verifico a omissão apontada ou qualquer
dos vícios que permitem o manejo do recurso. Tal como consignado no
acórdão recorrido, o ora embargante não impugnou devidamente o
fundamento da decisão agravada segundo o qual são cabíveis embargos de
divergência apenas contra acórdãos proferidos por órgãos fracionários do
Superior Tribunal de Justiça, bem como deixou de juntar aos autos, o inteiro
teor dos acórdãos paradigmas.
3. A interposição descabida de sucessivos recursos configura abuso do direito
de recorrer, autorizando a baixa imediata dos autos.
Embargos de declaração não conhecidos, com determinação de baixa
imediata dos autos ao Tribunal de origem.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, com
03/09/2025
09/09/2025
determinação de certificação de trânsito em julgado, nos termos do voto do Sr. Ministro
Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe
Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel
Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior,
Francisco Falcão, Nancy Andrighi e João Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50385395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 10/09/2025 14:55:20
Publicação no DJEN/CNJ de 12/09/2025. Código de Controle do Documento: 2cb0cc31-fcc2-4ff9-aecb-99bcd466ad7a

HERMAN BENJAMIN
Presidente
HUMBERTO MARTINS
Relator
Documento eletrônico VDA50385395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 10/09/2025 14:55:20
Publicação no DJEN/CNJ de 12/09/2025. Código de Controle do Documento: 2cb0cc31-fcc2-4ff9-aecb-99bcd466ad7a

EDcl no AgRg na PETIÇÃO No 17695 - SC (2024/0163230-7)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: LUIZ FELIPPE DOS SANTOS
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
MATHEUS PARANHOS MENNA DE OLIVEIRA - SC052862
EMBARGADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
ESTADO
DE
SANTA
CATARINA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA
PETIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. ABUSO DO DIREITO DE
RECORRER. PRECEDENTES.
1. Os embargos declaratórios possuem fundamentação vinculada à presença
de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada ou, ainda,
erro material a ser corrigido na decisão impugnada. Não constituem, pois,
recurso de revisão da matéria discutida nos autos.
2. No caso dos autos, todavia, não verifico a omissão apontada ou qualquer
dos vícios que permitem o manejo do recurso. Tal como consignado no
acórdão recorrido, o ora embargante não impugnou devidamente o
fundamento da decisão agravada segundo o qual são cabíveis embargos de
divergência apenas contra acórdãos proferidos por órgãos fracionários do
Superior Tribunal de Justiça, bem como deixou de juntar aos autos, o inteiro
teor dos acórdãos paradigmas.
3. A interposição descabida de sucessivos recursos configura abuso do direito
de recorrer, autorizando a baixa imediata dos autos.
Embargos de declaração não conhecidos, com determinação de baixa
imediata dos autos ao Tribunal de origem.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se embargos de declaração opostos por LUIZ FELIPPE DOS SANTOS
contra acórdão da Corte Especial que não conheceu do agravo regimental nos termos da
seguinte ementa (fl. 1.886):

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA
EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECURSO
MANIFESTAMENTE
INCABÍVEL.
Documento eletrônico VDA49302300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/08/2025 14:50:11
Código de Controle do Documento: e568d0c3-be26-4e70-a495-ea22a85b3cc7

É firme a orientação no sentido de que é manifestamente
incabível a apresentação de embargos de divergência
contra decisão deste Tribunal proferida em embargos de
divergência.
Agravo regimental não conhecido.

Em suas razões, o embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão,
contradição e obscuridade no aresto recorrido, porquanto "resta comprovado, com
clarividência, que a decisão vergastada recai em equívoco, razão pela qual, necessário se
faz o conhecimento e provimento deste Embargos de Declaração ou, ainda, que se
conceda o aqui requerido de ofício, ante a inarredável aplicabilidade
" (fl. 9.258).
in casu
Impugnação (fls. 1.918-1.920).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Os embargos declaratórios possuem fundamentação vinculada à presença
de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada ou, ainda, erro
material a ser corrigido na decisão impugnada. Não constituem, pois, recurso de revisão
da matéria discutida nos autos.
No caso dos autos, todavia, não verifico a omissão apontada e nenhum dos
vícios que permitem o manejo do recurso. Tal como consignado no acórdão recorrido, é
firme a orientação no sentido de que é manifestamente incabível a apresentação de
embargos de divergência contra decisão deste tribunal proferida em embargos de
divergência.
Conforme a jurisprudência pacífica desta Corte e do STF, a interposição
descabida de sucessivos recursos configura abuso do direito de recorrer, autorizando a
baixa imediata dos autos.
Nesse sentido, cito precedentes: AgRg na Pet n. 15.118/RJ, relator Ministro
Francisco Falcão, Corte Especial, julgado em
, DJe de
;
21/9/2022
27/9/2022 AgInt nos
EDcl no AREsp n. 1.925.218/MG, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
; e Rcl n. 6.563 AgR-AgR, relator
30/5/2022
2/6/2022
Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em
, processo eletrônico
4/6/2018
DJe-116 divulg
public
.
12/6/2018
13/6/2018
Assim, observo que o embargante busca, por via oblíqua, a reversão do
julgado devido ao seu inconformismo, o que não se coaduna com a estreita via dos
embargos de declaração.
Cumpra-se a determinação de certificação de trânsito em julgado e baixa
imediata dos autos ao Tribunal de origem.
Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA49302300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/08/2025 14:50:11
Código de Controle do Documento: e568d0c3-be26-4e70-a495-ea22a85b3cc7

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EDcl no AgRg na Pet 17.695 / SC
Número Registro: 2024/0163230-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00015124220198240023 15124220198240023
Sessão Virtual de
a
03/09/2025
09/09/2025
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
REQUERENTE : LUIZ FELIPPE DOS SANTOS
ADVOGADOS : OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
MATHEUS PARANHOS MENNA DE OLIVEIRA - SC052862
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : LUIZ FELIPPE DOS SANTOS
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
MATHEUS PARANHOS MENNA DE OLIVEIRA - SC052862
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, com
03/09/2025
09/09/2025
determinação de certificação de trânsito em julgado, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe
Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti,
Documento eletrônico VDA50386271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/09/2025 15:30:54
Código de Controle do Documento: 6bff64e0-d328-4929-8631-4236c1ae515f

Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão,
Nancy Andrighi e João Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 09 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50386271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/09/2025 15:30:54
Código de Controle do Documento: 6bff64e0-d328-4929-8631-4236c1ae515f